Tribunal: TJDFT
Processo: 0733339-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733339-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravada: Simone Cristina de Faria D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em fase de liquidação de sentença, nos autos do processo no 0702743-60.2020.8.07.0004, assim redigida: “A parte autora promove a liquidação do feito a fim de apurar o valor da obrigação de fazer (tratamento com OCRELIZUMABE (OCREVUS) 300mg10mL, devendo receber o primeiro ciclo de seu tratamento com 02 frascos do medicamento via procedimento com duração de 4 a 8 horas realizados em duas etapas separadas por 15 dias (1 frasco no D1 e um frasco no D15) por serviço especializado com equipe treinada), para fins de cálculo dos honorários de sucumbência. Intimada, a ré apresenta impugnação. Alega que a autora pretende a execução dos honorários sucumbenciais com a modificação do critério de adoção, em desconformidade com a sentença, pois almeja incluir no computo a condenação por obrigação de fazer imposta. Aduz que o pedido viola a coisa julgada. Defende que existe uma ordem de gradação contida dentro do art. 85, § 2o, do CPC, que deve ser adotada para a fixação da base de cálculos dos honorários, ficando o julgador subordinado dentro dos limites, qual seja - de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: I) da condenação; ou II) do proveito econômico obtido; ou III) do valor atualizado da causa. Sustenta, pois, que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação por danos morais, apenas. Invoca precedentes do STJ. Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, aduzindo que o pedido de obrigação de obrigação de fazer se refere a fornecimento de medicamento de modo continuado e, como não é possível calcular o valor da condenação utilizando e pedido na base de cálculo, tampouco o proveito econômico obtido pela parte autora, devendo ser reconhecido que o respectivo montante para fins da fixação da verba honorários é inestimável, porquanto não se vislumbra benefício patrimonial imediato. Apresenta, subsidiariamente, o valor gasto para o efetivo cumprimento da obrigação, de R$ 24.792,89. Intimada, a parte autora defende que é uníssono o entendimento jurisprudencial de que em ações entre operadoras de plano de saúde e seus beneficiários, a obrigação de fazer nas hipóteses de procedimento médico hospitalar, cuja cobertura foi indevidamente recusada pelas operadoras, tem conteúdo econômico aferível mediante parâmetros objetivos oferecidos pela referida operadora de plano de saúde, ou mesmo, pelo custo médio do tratamento médico-hospitalar objeto da pretensão. Assim, sustenta que tanto a obrigação de fazer quanto à condenação de danos morais devem ser incluídas no cálculos dos honorários de sucumbência. Invoca precedentes do STJ. Aduz, no mais, que o valor de R$ 24.792,89 apontado pelo requerido é insuficiente, pois não demonstra com clareza os custos do tratamento fornecido. Diz que o requerido apenas informou o preço da medicação que consta na tabela da ANVISA, sem aferir o valor total da expressão financeira da obrigação. Requer sejam juntados os documentos comprobatórios (ficha financeira, notas fiscais) dos custos integrais do tratamento da requerente, por serviço especializado, com equipe treinada, nos termos do relatório médico, sob pena de multa; b) o indeferimento da impugnação à liquidação de sentença com o acolhimento do pleito para declarar a liquidação do valor da condenação cominatória. DECIDO. A questão posta à baila foi recentemente pacificada pela 2a Seção do C. STJ, a qual decidiu pela fixação de honorários sobre o valor integral de uma condenação. Confira-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 3. Embargos de divergência providos. (EAResp n. 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Data do Julgamento: 27 de abril de 2022). Assim, não assiste razão à requerida, devendo a liquidação prosseguir. Em relação ao pedido subsidiário (fixação da verba honorários por valor inestimável) entendo que também não prospera. Conforme decidido pelo C. STJ no AEResp citado, a obrigação de fazer pode ser economicamente auferida, o que afasta a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Quanto ao valor trazido, entendo que suficiente para a liquidação do julgado. Não merece prosperar os fundamento trazidos pela autora de que necessária a juntada dos documentos comprobatórios (ficha financeira, notas fiscais) dos custos integrais do tratamento da requerente, por serviço especializado, com equipe treinada, nos termos do relatório médico. Isso porque, o escopo do tratamento determinado na sentença é a administração à autora/paciente do medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 300mg10mL. A forma aplicada, os gastos com equipe e demais pontos são questões secundárias, meios para o cumprimento da obrigação de fazer. Com efeito, tornaria-se completamente dezarrazoado apurar os gastos com equipamentos médicos hospitalares, custo dos funcionários e demais gastos para o tratamento, impondo-se à ré obrigação excessivamente onerosa. Assim, entendo que deve ser considerado apenas o custo principal do tratamento, excluindo-se os meios para sua realização. No caso, deve ser considerado o valor do medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 300mg10mL. Por se tratarem de duas doses (1 frasco no D1 e um frasco no D15), o valor da obrigação de fazer corresponde à R$ 49.585,78. Destaco que não houve impugnação específica ao valor indicado. Ante o exposto, rejeito a impugnação aviada e fixo o débito correspondente à obrigação de fazer em R$ 49.585,78 (quarenta e nove mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos). Intimem-se. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte autora para promover, se o caso, o cumprimento de sentença.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39929112), em síntese, que a base de cálculo dos honorários de advogado fixados na sentença deve ficar adstrita à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Argumenta que a inclusão, na base de cálculo dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, da quantia alusiva ao proveito econômico obtido com o cumprimento de obrigação de fazer, consistente no custeio de tratamento médico em benefício da recorrida, viola os limites da sentença cujos efeitos foram acobertados pelos efeitos da coisa julgada. Sustenta, nesse sentido, que apenas o valor atribuído à indenização por danos morais deve ser considerado como base de cálculo dos honorários de advogado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que a base de cálculo dos honorários de advogado fixados na sentença fique limitada ao valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) decorrentes da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 39929113). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de estabelecimento da base de cálculo dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, para determinar se pode abranger, além do montante correspondente aos danos morais, os valores relativos ao cumprimento da obrigação de fazer. A análise dos autos de origem evidencia que Simone Cristina de Faria ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A, com o intuito de obter o custeio de tratamento médico com a utilização do fármaco Ocrelizumabe (Ocrevus), como se encontra no Id. 61069241 dos autos do processo de origem. Decorrida a marcha processual foi proferida sentença (Id. 87334012 dos autos do processo de origem), tendo sido o pedido julgado procedente nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA: i) CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência concedida anteriormente; ii) condenar a Requerida a suportar o ônus financeiro do tratamento da Requerente com OCRELIZUMABE (OCREVUS) 300mg10mL, devendo receber o primeiro ciclo de seu tratamento com 02 frascos do medicamento via procedimento com duração de 4 a 8 horas realizados em duas etapas separadas por 15 dias (1 frasco no D1 e um frasco no D15) por serviço especializado com equipe treinada, nos termos do relatório médico, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais); iii) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor que fixo em R$ 7 mil (sete mil reais). Este montante será acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação desta Sentença (Enunciado no. 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Pelo exposto, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pela requerida, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A ré interpôs apelação, tendo a Egrégia Segunda Turma Cível negado provimento ao recurso (Id. 11663331 dos autos do processo de origem), mediante acórdão que foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 16 de fevereiro de 2022 (Id. 116633321 dos autos do processo de origem). Em fase de liquidação de sentença, o Juízo singular rejeitou a impugnação oferecida pela ora agravante e fixou o débito correspondente à obrigação de fazer no montante de R$ 49.585,78 (quarenta e nove mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos). Na ocasião, foi considerado o custo principal do tratamento, com a utilização de 2 (duas) doses do fármaco Ocrelizumabe (Ocrevus), o que corresponde ao montante supramencionado. A recorrente sustenta, no entanto, que os cálculos deveriam ter adotado como base apenas o valor dos danos morais fixado na sentença, excluindo-se eventuais custos alusivos à obrigação de fazer. Diante desse contexto convém asseverar que ao fixar os honorários de advogado decorrentes da sucumbência o Juízo singular deve observar o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nessa ordem, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. No caso em análise os honorários de advogado decorrentes da sucumbência foram fixados “em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”. Convém observar que a obrigação de fazer, nas hipóteses de procedimento médico hospitalar, cujo custeio fora indevidamente recusado pela operadora do plano de saúde, tem conteúdo econômico aferível mediante parâmetros objetivos, ou mesmo, pelo custo médio do tratamento médico hospitalar objeto da pretensão. É necessário ressaltar que, no caso exame, a sentença em fase de liquidação tem natureza preponderantemente condenatória e acolheu ambas as pretensões exercidas pela demandante, consubstanciadas no custeio de tratamento médico e na indenização pelos danos morais sofridos. Assim, à vista da procedência do pedido condenatório, o conteúdo patrimonial correspondente ao custeio indevidamente negado deve integrar a base de cálculo dos honorários de advogado, como acertadamente foi anotado pelo Juízo singular na decisão impugnada. A questão, aliás, já foi objeto de análise pela Egrégia 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, examine-se o teor das seguintes ementas: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, § 2o). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 2. No caso, o êxito da demanda revelou um conteúdo condenatório mensurável, englobando o valor integral despendido pela demandada com o custeio do tratamento negado, mais o reembolso dos valores pagos pelos autores, além da verba fixada a título de dano moral, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor total da condenação, consoante a regra do art. 85, § 2o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1638593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AFASTADA. DEFINIÇÃO CLARA DO ALCANCE DA SUCUMBÊNCIA SEM MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO ENCERRADA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR REALIZADO. 1. Cumprimento de sentença do qual se extrai o presente recurso especial interposto em 27/6/17. Autos conclusos ao gabinete em 25/1o/18. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se há violação da coisa julgada, bem como qual a base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais na procedência de pedidos de compensação de danos morais e de obrigação de fazer. 3. O juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada. Rejeitada a tese de violação da coisa julgada. 4. O art. 20, § 3o, do CPC/73 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material. Precedente específico. 5. Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível. 6. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1738737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido convém atentar às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO E SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPENSAÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUBENCIAIS. VALOR DA OBRIGAÇÃO SOMADO AO DANO MORAL. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para que a agravada fosse intimada para apresentar os valores despendidos com a obrigação de fazer determinada nos autos, para o fim de seu cômputo no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos. 2. Acolhida a totalidade dos pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da Operadora de Plano de Saúde, consubstanciado pela autorização/cobertura de procedimento cirúrgico e compensação indenizatória por danos morais, tanto a obrigação de fazer, como a de pagar, devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes Jurisprudenciais. 3. Conquanto a condenação indenizatória por danos morais tenha conteúdo econômico expresso e de aferição imediata, o cálculo da verba honorária sucumbencial deve também computar a obrigação de fazer determinada em sentença, posto possuir conteúdo patrimonial aferível, com expressão econômica retratada pelo valor da cobertura do procedimento cirúrgico cuja cobertura foi indevidamente negada. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1326557, 07482869820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. APURAÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. 1. Quando a sentença considerar o valor da condenação como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e não houver a interposição do recurso cabível, opera-se a preclusão. 2. É defeso rediscutir questões que são atinentes à fase de conhecimento e contra as quais não houve a insurgência recursal tempestiva e adequada, nos termos do art. 507 do CPC. 3. É possível a fixação dos honorários advocatícios nas ações de obrigação de fazer, quando a sentença tiver natureza condenatória e, portanto, valor econômico aferível. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1232684, 07240623320198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, pois não estão alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator